Tribunal: TCU
Processo: 038.324/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4651/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 208 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva e dar quitação ao (s) responsável (eis), conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.324/2019-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Alan Gutierri Brasiliano de Sousa (XXX.196.713-XX); Aloisio Barbosa de Carvalho Neto (XXX.100.813-XX); Antonio Rosendo Neto Junior (XXX.692.763-XX); Claudio Luiz Freire Lima (XXX.296.113-XX); Jeferson Luis Bittencourt (XXX.799.600-XX); Jose Max Araujo Bezerra (XXX.033.253-XX); José Lucenildo Parente Pimentel (XXX.680.853-XX); Julio Alexandre Menezes da Silva (XXX.641.331-XX); Nicola Moreira Miccione (XXX.011.483-XX); Perpetuo Socorro Cajazeiras (XXX.467.863-XX); Ricardo Soriano de Alencar (XXX.468.451-XX); Romildo Carneiro Rolim (XXX.904.043-XX); Sergio Brilhante de Albuquerque Junior (XXX.966.497-XX); Sergio Ricardo Calderini Rosa (XXX.211.678-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. Julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Jose Max Araujo Bezerra, XXX.033.253-XX; Ricardo Soriano de Alencar, XXX.468.451-XX; Julio Alexandre Menezes da Silva, XXX.641.331-XX; Sergio Ricardo Calderini Rosa, XXX.211.678-XX; Romildo Carneiro Rolim, XXX.904.043-XX; Claudio Luiz Freire Lima, 143.296.113- 68; Perpetuo Socorro Cajazeiras, XXX.467.863-XX; Nicola Moreira Miccione, XXX.011.483-XX; Antonio Rosendo Neto Junior, XXX.692.763-XX; Aloisio Barbosa de Carvalho Neto, XXX.100.813-XX; Jeferson Luis Bittencourt, XXX.799.600-XX; Alan Gutierri Brasiliano de Sousa, XXX.196.713-XX; Sergio Brilhante de Albuquerque Junior, XXX.966.497-XX; José Lucenildo Parente Pimentel, XXX.680.853-XX, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; e que os fatores motivadores das ressalvas dos responsáveis consistiram em fragilidades nas avaliações das operações de crédito frente aos riscos envolvidos, e as referidas motivações estão expressas em matriz específica (peça 14), conforme orientação contida no § 5o do art. 8o da Resolução - TCU 234/2010, alterada pela Resolução - TCU 244/2010.